Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706843-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMETRIUS JEREMIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo devedor, DEMETRIUS JEREMIAS DE OLIVEIRA, contra decisão de ID 223726340 dos autos de cumprimento de sentença, que foi proferida nos seguintes termos em relação à impugnação à penhora: “O executado Demetrius apresentou impugnação à penhora (ID 219446070) afirmando, em suma, que os valores penhorados estão depositados em conta poupança e são proveniente de verba alimentar, sendo que as exceções legais não se aplicam ao caso concreto. Primeiramente, ao referido executado para juntar extrato dos três meses anteriores da conta em que houve os bloqueios, em cinco dias. Vindo o documento, dê-se vista ao exequente, no mesmo prazo, e retornem os autos conclusos para análise da impugnação.” Sustenta o recorrente que a decisão deve ser suspensa, e, no mérito, reformada, a fim de se observar a impenhorabilidade dos valores constritos. O pedido do agravante restou assim formulado: “1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com atribuição de efeito suspensivo, determinando, via tutela de urgência, a imediata liberação dos valores bloqueados na conta poupança ao agravante; 2. A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal; 3. O provimento final do recurso, reconhecendo a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados na conta poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC” (ID 69171071). Brevemente relatado. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível. Primeiramente, o agravante se vale deste recurso para obter provimento judicial a respeito da penhorabilidade de valores. Com efeito, a decisão impugnada não se manifestou sobre o tema e afirmou não haver elementos para decidir, de forma que determinou a juntada de documentos pelo devedor recorrente. Dessa forma, a manifestação judicial recorrida não ostenta conteúdo decisório a respeito da penhorabilidade de valores. A jurisprudência desta Corte é harmônica no sentido de que ato jurisdicional sem conteúdo decisório não é passível de ser impugnado por agravo de instrumento, além de representar supressão de instância: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por mais de um fundamento, sendo eles: a inexistência de conteúdo decisório na decisão agravada; e a não submissão da matéria ao exame prévio pelo juízo de origem, em violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O pronunciamento judicial que recebe cumprimento de sentença, com o início de nova fase processual e a intimação da parte para pagamento, não possui conteúdo decisório, observado o artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. O executado poderá alegar excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença, com fulcro no art. 525, § 1o, V, do CPC, no entanto, a matéria deve ser submetida ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Diante da impossibilidade de supressão de instância de matéria pendente de apreciação pelo juízo de origem, bem como perante a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial agravado, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1931270, 0721488-61.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.). Portanto, seja pela ausência de conteúdo decisório na manifestação judicial agravada a respeito do mérito do recurso, qual seja, a penhorabilidade de valores; seja pela supressão de instância, o presente agravo revela-se inadmissível, de forma que seu não conhecimento é medida que se impõe. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora